Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. MONTANTE ADIMPLIDO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.
2. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva caso não provados prejuízos efetivos ao grupo.
3. A retenção integral da taxa de administração do consórcio é abusiva na hipótese de desistência prematura do consorciado, de modo que o percentual deve incidir sobre o montante adimplido.
4. Escorreita a sentença ao fixar a verba sobre a importância a ser restituída, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.